Tribunal: TJSP
Processo: 1009718-64.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA – Acidente em via pública causado por fios de telefonia soltos em árvore – Sentença que condenou a Telefônica Brasil S/A ao pagamento de indenização a título de danos morais, estéticos e materiais – Preliminar de cerceamento de defesa – Concessionária de telefonia que alega o compartilhamento da rede com outras empresas do mesmo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA – Acidente em via pública causado por fios de telefonia soltos em árvore – Sentença que condenou a Telefônica Brasil S/A ao pagamento de indenização a título de danos morais, estéticos e materiais – Preliminar de cerceamento de defesa – Concessionária de telefonia que alega o compartilhamento da rede com outras empresas do mesmo ramo no local do acidente – Pedido de produção de prova pericial para identificar a titularidade dos fios que causaram o acidente – Julgamento antecipado da lide com fundamento na inversão do ônus da prova na forma da legislação consumerista – Impossibilidade, no caso – Autor que, ainda que consumidor equiparado, que se volta contra concessionária de serviço público, que responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros - Artigo 37, § 6o, Constituição Federal – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada, com retorno dos autos à primeira instância para regular instrução – Recurso da ré provido.